Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-04.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA E DE DESOBEDIÊNCIA. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTAÇÃO POR ATO NORMATIVO DISTRITAL. LEGALIDADE RECONHECIDA PELA SUPREMA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 1246), que “o art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I).” (STF, ARE 1418846 RG, Relator(a): Ministra Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 24-03-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-070 Divulg 31-03-2023 Public 03-04-2023)
2. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam a prática delitiva. Incabível, portanto, a absolvição.
3. Apelação não provida.